Tribunal: TJMT
Processo: 1021876-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1021876-16.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: SHOPPING BELA VISTA S.A.
RECLAMADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL – NÃO ACOLHIMENTO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE - PRECEDENTES – FEITO EXTINTO.
Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se extinto o feito, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.
Relatório
Reclamação contra decisum do Juizado Especial e Criminal de Sinop/MT proferido no Cumprimento de Sentença prolatada na Ação de Indenização por Lucros Cessantes ajuizada contra o reclamante pelo interessado Alex Barbosa Caldeira (Processo n. 1012623-61.2017 – Id 62859965).
Após discorrer sobre o cabimento de Reclamação perante os Tribunais de Justiça “quando a decisão contraria ao entendimento consolidado pelo STJ”, argumenta que no caso concreto não foi observado o entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Na sequência discorre sobre a lide e a parcial procedência com a sua condenação ao pagamento de reparação no limite permitido nos Juizados Especiais, corrigido pelo INPC a partir do inadimplemento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, sem custas e honorários advocatícios em virtude do contido no art. 55 da Lei n. 9.099/95. Diz que interpôs o respectivo Recurso, porém não provido, e em seguida foi proferida a sentença que rejeitou a sua impugnação.
Sustenta que o juízo reclamado ignorou a existência de Ação anterior que tramitou no Juizado Especial do Estado da Bahia, onde teria sido apreciado o mesmo inadimplemento contratual, consistente no atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, “violando uma série e dispositivos constitucionais”. Destaca a cumulação indevida da cláusula penal moratória (Juizado Especial do Estado da Bahia) e a indenização por perdas e danos (Juizado Especial e Criminal de Sinop/MT), em violação ao TEMA 970 – RESp 1635.428).
Registra que o Juizado de Sinop a condenou a perda e danos pelo atraso na obra, mesmo fundamento utilizado pelo Juizado da Bahia, que já havia deferido a inversão da cláusula penal e aplicado penalidade única, que, a seu ver, seria semelhante às perdas e danos.
A esse respeito, colaciona julgados dos Juizados Especiais do Distrito Federal e da 10a Câmara de Direito Privado do TJ-SP.
Em antecipação da tutela recursal, pleiteou a suspensão do cumprimento de sentença (Id 62859950).
É o relatório.
O art. 988 do CPC preceitua:
"Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
[...]
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
[...]".
A Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre acórdão de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, e no art. 1o enuncia:
"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes" (sem destaques no original).
Logo, tanto o art. 988 do CPC como a Res. n. 3/2016 do STJ são claros quanto ao cabimento de Reclamação apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pela Turma Recursal divergir de jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.
No caso concreto, conforme constou do relatório, a decisão atacada nesta Reclamação foi proferida pelo Juizado Especial de Sinop/MT e em cumprimento de sentença.
Não bastasse isso, o reclamante foi revel na Ação originária de Indenização por Perdas e Danos. Ao ser citada de respectivo cumprimento, opôs Exceção de Pré-Executividade arguindo nulidade de citação no feito principal, a qual foi rejeitada ante a comprovação pela parte autora (o ora interessado) da sua regularidade. Dessa decisão interpôs Recurso Inominado, não conhecido pela Turma Recursal, de modo que esta última não enfrentou nenhuma matéria de mérito da lide, tampouco a questão relacionada ao TEMA 970.
Esta Seção de Direito Privado tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima mencionados.
Nesta lide não há comprovação da discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional, consoante inciso IV do art. 988 do CPC, até porque não incursionou na matéria de fundo relacionada ao inadimplemento contratual.
Não é demais ressaltar que a decisão impugnada nesta Reclamação foi proferida pelo Juizado Especial e em cumprimento de sentença.
Como instrumento de impugnação excepcional, as hipóteses de cabimento da Reclamação são taxativas e devem ser analisadas em consonância com a nova metodologia instituída pelo CPC/2015, de valorização do Direito Jurisprudencial.
Ausentes as exigências ali expostas, fica impedido o uso desta via, por não se tratar de sucedâneo recursal, flagrante na hipótese diante da ausência de impugnação da sentença mediante o Recurso próprio.
A propósito, julgado do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL - RECLAMAÇÃO - UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - INDEFERIMENTO - ART. 34, XVIII, DO RISTJ" (Reclamação n. 34.538-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática de 12-9-2017).
Desse modo, ante o não cumprimento dos pressupostos autorizadores estabelecidos no artigo 988 do CPC, julgo extinto o feito.
Intimem-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator